Tribunal: TJDFT
Processo: 0745100-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0745100-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LOURENCO ROQUE PERIUS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que revogou a determinação de penhora sobre os rendimentos do devedor. Em suas razões, o agravante sustenta que o juízo a quo revogou a penhora salarial deferida por esta egrégia 4a Turma Cível (processo no 0704206-73.2025.8.07.0000). Aduz a impossibilidade de revogação da penhora, haja vista a existência de Recurso Especial pendente de julgamento, que versa precisamente sobre a mesma matéria. Argumenta que a revogação da penhora antes do julgamento do Recurso Especial modifica situação processual já consolidada, o que acarreta risco de frustração da execução, em manifesta afronta ao princípio da efetividade. Assevera a impossibilidade de o juízo a quo revisar matéria que se encontra sob análise de instância superior. Aduz que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e de sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar. Alega que o perigo de dano irreparável emerge de eventual consumação da prescrição intercorrente e consequente arquivamento do processo. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para manter a penhora salarial, haja vista a pendência de julgamento do AI no 0704206-73.2025.8.07.0000. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Embora se reconheça o risco de prejuízo ao agravante, haja vista a frustração da execução em virtude da suspensão da penhora sobre o salário do devedor, é necessário ponderar que a constrição compromete diretamente a subsistência do agravado. Ademais, não se vislumbra a relevância da argumentação recursal, pois ao que parece, mostra-se possível a revogação da penhora, em virtude da juntada posterior de documento que revela o comprometimento do mínimo existencial, circunstância que impõe ao juízo de origem a reanálise da medida constritiva. Com efeito, a pendência de julgamento do Recurso Especial, afetado como Tema 1.230, do STJ, não impede a revogação da penhora neste momento, pois a constrição pode ser restabelecida futuramente. Em uma análise perfunctória dos autos de origem, verifica-se que a penhora equivalente a dez por cento (10%) dos rendimentos brutos do devedor têm o condão de onerá-lo substancialmente, haja vista que já são descontados mensalmente valores a título de pensão alimentícia, empréstimos consignados e planos de saúde e previdência privada. Logo, diante da demonstração de comprometimento do mínimo existencial, parece adequada a decisão agravada que revogou a constrição sobre o salário do devedor. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator